Tribunal: STF
Processo: HC 65818
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-05-24
Data de publicação: 1988-05-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO ATIVA. CONDENAÇÃO A  DOIS ANOS E DOIS
MESES DE RECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 384, DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. IMPROCEDENCIA DO FUNDAMENTO,  PORQUE O FATO FOI
DISCUTIDO NO ACÓRDÃO, TENDO O PONTO INTEGRADO AS ALEGAÇÕES FINAIS
DA DEFESA. DOSAGEM DA PENA. NÃO E POSSIVEL, EM HABEAS CORPUS,
AFIRMAR QUE A DOSAGEM DA PENA, NOS TERMOS EM QUE FEITA, HAJA
OCORRIDO, TÃO-SÓ, PARA IMPEDIR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSAO PUNITIVA. HIPÓTESE DE MARCADA GRAVIDADE,
EM QUE SE PERPETROU DELITO DE CORRUPÇÃO ATIVA  NO ÂMBITO DO PODER
JUDICIARIO, A INDICAR, COMO RECONHECEU O ACÓRDÃO, INTENSO DOLO DOS
REUS. HABEAS CORPUS DENEGADO.